Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por STERNA LINHAS AÉREAS LTDA, em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O embargante alegou vício de omissão e contradição na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 9 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204